Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA COLETIVA. DEFINIÇÃO DO QUANTUM APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Além dos honorários de sucumbência devidos em razão do cumprimento de sentença individual, o causídico tem direito à definição dos honorários fixados na ação coletiva, por ter atuado também naquele feito, sem que isso configure bis in idem.
1.2. No caso dos autos, em razão da apuração do crédito individualizado, deve ser definido o percentual dos honorários de sucumbência decorrentes da sentença coletiva, acrescido da majoração fixada em sede recursal.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.